Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740831-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO, FABIOLA DA SILVA NASCIMENTO, PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO, DIOGO ELLER DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA, J. L. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO, FABÍOLA DA SILVA NASCIMENTO, PATRÍCIA DA SILVA NASCIMENTO e DIOGO ELLER DA SILVA NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos de ação de arrolamento comum, Processo no 0719452-42.2021.8.07.0003, em que litigam com LOIDE LENES CARVALHO DA SILVA e J. L. C. N., julgou improcedente a impugnação apresentada pelo cônjuge meeiro e pelos herdeiros (ID 140775538, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41821398), os agravantes narram que o inventário é relativo aos bens deixados por SEBASTIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO. Indicam que as primeiras declarações foram impugnadas, mas o Juízo da causa não acolheu as razões ali expostas. Expõem que solicitaram a inclusão, como dívida do espólio, das despesas incorridas por MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO na conservação do apartamento 102, Bloco A, localizado em Águas Claras/DF, ativo constante do acervo patrimonial do espólio. Mencionam que em maio de 2021 foram realizadas no imóvel obras necessárias à contenção de vazamento ocorrido em tubulação secundária, diante de notificação promovida pelo Condomínio do Edifício. Registram que foram gastos R$23.929,71. Alegam que, diante de tal cenário, solicitaram a retificação das primeiras declarações, a fim de que nelas constasse como dívida do espólio o valor de R$11.964,85, correspondente à proporção da participação do espólio no bem imóvel, nos termos do artigo 1.315, do Código Civil. Relatam que o Juízo singular negou o pedido, sob o fundamento de que MARIA BEATRIZ usufrui do imóvel com exclusividade. Fazem menção à disciplina prevista no artigo 2.020, do Código Civil, bem como no artigo 1.315, de igual diploma. Ponderam que o fato de MARIA BEATRIZ ocupar o imóvel de forma exclusiva não lhe retira o direito de ser ressarcida das despesas empregadas na conservação do bem, especialmente porque tais despesas representam dano fortuito. Tecem considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requerem, em caráter liminar, que seja suspenso o processo de origem, até julgamento do recurso. No mérito, pedem o provimento do agravo, com a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (IDs 41821399 e 41821400) Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelos agravantes. Infere-se do exame do caderno processual que a agravante MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO pretende que seja incluída nas primeiras declarações metade dos valores suportados com despesas realizadas no apartamento 102, Bloco A, localizado em Águas Claras/DF, que compõe o acervo. Menciona, para tanto, que realizou reparos decorrentes de vazamento hidráulico e defende que o uso exclusivo do bem, após a data em que houve a separação de fato do falecido, não lhe impõe o ônus de arcar exclusivamente com tais gastos. No entanto, a disciplina prevista no artigo 2.020, do Código Civil, que estabelece a regra relativa ao direito de reembolso das despesas necessárias e úteis realizadas nos bens da herança, não se aplica em quadrante no qual o bem é usado de modo exclusivo pelo herdeiro/inventariante/meeiro, sem pagamento de aluguel correspondente à respectiva fração. Nesse sentido, confiram-se iterativos julgados desta Casa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. BEM IMÓVEL ARROLADO NO INVENTÁRIO. BEM DO ESPÓLIO. POSSE EXCLUSIVA DO HERDEIRO INVENTARIANTE. DESPESAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. DESPESAS NECESSÁRIAS OU ÚTEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. POSTULAÇÃO DE DIREITO PRÓPRIO QUE NÃO APROVEITA O INVENTÁRIO. CUSTEIO DO CONTRATANTE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou satisfatórias as contas apresentadas pela inventariante, sem, contudo, reconhecer qualquer crédito em seu favor. 2. A apelação impugna de forma satisfatória os fundamentos da r. sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada. 3. Não tendo a sentença reconhecido qualquer crédito em favor da autora e não sofrendo os herdeiros ou o espólio condenação, ausente o interesse recursal dos herdeiros. 4. Se a herdeira/inventariante ocupou o imóvel de forma exclusiva, sem pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional correspondente à fração de cada um, deve suportar as despesas incidentes sobre o referido bem, tais como tributos, faturas de energia elétrica e demais despesas realizadas para a conservação do imóvel que ocupa com exclusividade. 5. Segundo se pode extrair do artigo 2.020 do Código de Processo Civil e artigo 619 do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. No caso analisado, não há como se afirmar que as despesas feitas são, de fato, necessárias ou úteis, muito menos que tenha havido autorização judicial e concordâncias dos demais herdeiros. 6. Não formulado na petição e emendas pedido para ressarcimento dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, dele não se conhece nesta instância recursal, sob pena de afronta ao princípio da congruência (artigo 492 do Código de Processo Civil), à garantia da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 7. Quanto às despesas com animais, por ocasião da apresentação das primeiras declarações, de modo que ou foram omitidos naqueles autos, ou se tratam de investimentos da própria autora. Assim, considerando que nenhum herdeiro vindicou tais bens, forçoso considerar tratar-se de animais explorados exclusivamente pela autora, cujas despesas devem ser por ela arcadas. 7. Por fim, não pode ser apreciado nesta instância recursal o pleito para ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, porquanto tal pedido não constou na petição inicial e emendas. De todo modo, a despesa com contratação de Advogado para deduzir pedido de ressarcimento por despesas efetuadas em bem do espólio, deve ser arcada pelo herdeiro contratante, ainda que seja o inventariante, pois o pedido, se deferido, aproveita somente a este e não ao espólio. 8. Rejeitada a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação dos réus não conhecida por falta de interesse recursal. (Acórdão 1269364, 00022918120128070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O IMÓVEL DO QUAL A MEEIRA/INVENTARIANTE FAZ USO EXCLUSIVO PARA FINS DE MORADIA. NÃO CABIMENTO. BENS DOADOS EM VIDA PELO DE CUJO A PARTE DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE COLAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL NO QUAL O CÔNJUGE SUPÉRSTITE RESIDIA AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO VERGASTADA. 1. De acordo com o artigo 2.020 do Código Civil, "Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão; têm direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fizeram, e respondem pelo dano a que, por dolo ou culpa, deram causa". 1.1. Incabível o acolhimento da pretensão de restituição de quantia desembolsada para conservação e manutenção de imóvel integrante do patrimônio que compõe o espólio, nos casos em que o inventariante exerce a posse exclusiva de para fins de residência. 2. Por força das disposições contidas nos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, deve ser objeto de colação o valor dos bens doados em vida pelo de cujus, de modo a preservar igualdade entre os herdeiros necessários, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 3. Nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, deve ser assegurado ao cônjuge sobrevivente, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, qualquer que seja o regime de bens, o direito real de habitação em relação ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1582178/RJ (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018), em exegese da norma inserta no artigo 1.831 do Código Civil, firmou entendimento de que, para fins de reconhecimento do direito real de habitação, é irrelevante o fato de existirem outros imóveis no acervo patrimonial a ser partilhado, bastando que o cônjuge sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1369170, 07466977120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relator Designado:CARMEN BITTENCOURT 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) Frise-se que inexiste controvérsia sobre o uso exclusivo do bem, por parte da agravante MARIA BEATRIZ MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO, durante todo o período que se sucedeu entre a separação de fato e o falecimento do ex-cônjuge, cenário, como visto, que afasta o direito ao reembolso pretendido. De tal maneira, ausente a probabilidade no direito alegado pelos agravantes, deve ser mantida, por ora, a decisão vergastada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator